Tribunal: TJES
Processo: 5003574-90.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003574-90.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACTUAR LTDA - EPP
RECORRIDO: STUDIO JANI RUFINO FISICO LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5003574-90.2019.8.08.0030

RECORRENTE: ACTUAR LTDA - EPP

RECORRIDA: STUDIO JANI RUFINO FISICO LTDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais proposta por
STUDIO JANI RUFINO FISICO LTDA
, em face de
ACTUAR LTDA - EPP
, na qual a parte autora sustenta que em junho/2019, realizou a contratação de plano Software fornecido pela ré, sendo-lhe informado pelo vendedor da requerida que o pagamento seria no valor único de R$ 900,00 (novecentos reais) e taxa de inscrição de R$5,90 (cinco reais e noventa centavos) por aluno. Todavia, a requerente passou a receber cobranças no valor de R$118,00 (cento e dezoito reais) a titulo de manutenção do sistema.

Em sede de

sentença (ID 1244240) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) RATIFICAR a decisão de ID 4158460.

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso – cobrança indevida."

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1244242) pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que não há a caracterização de dano moral no caso em questão.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Em análise detida dos autos, verifico que demanda versa sobre o descumprimento de oferta de aquisição de
plano Software
, feita por vendedor da recorrente e aceita pela parte autora.

Como se observa na r. sentença,
“[...] conforme os áudios de ID 3353788, ID 3353794 e ID 3353795, juntado pela requerida, a parte autora asseverou que não queria o plano com a catraca, mas apenas o software, o qual foi prontamente atendido pelo vendedor que informou que apenas haveria uma taxa gerada no fim do mês referente as inscrições dos clientes, no valor de R$ 5, 90 (cinco reais e noventa centavos) cada, omitindo eventual condição de inscrição mínima exigida.

Sendo assim, não há o que se falar em eventual mensalidade. Isso porque o requerido não comprovou que o plano contratado havia tal previsão, ou que houve contratação adicional de algum outro produto/serviço para justificar as cobranças.”

No caso em voga, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente, em virtude do descumprimento da oferta do produto adquirido pela recorrida, fato este que caracteriza a quebra de expectativa na relação jurídica em questão, gerando o dever de indenizar a parte recorrida.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável o valor arbitrado na r. sentença, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, verifico que a recorrente não trouxe aos autos prova capaz de reformar a r. Sentença guerreada, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Assim, me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarado pelo juízo
a quo
, entendendo que a recorrente descumpriu o disposto nos arts. 30 e 31 do CDC.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.